Tribunal: TJMT
Processo: 0012834-62.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012834-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO SOUZA DE JESUS - CPF: 054.967.651-10 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTORIA – ART. 33 “
CAPUT”
DA LEI N 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – BUSCA VEICULAR E PESSOAL – ILEGALIDADE DA BUSCA SEM FUNDADAS RAZOES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – DESARMONICOS COM O CONTEXTO FATICO PROBATORIO – APLICANCIA DO “
IN DUBIO PRO REO”
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Meras informações de fonte não identificada como a denúncia anônima ou informações subjetivas, não satisfazem a exigência legal da busca pessoal e veicular, pois a ausência de fundada suspeita (justa causa), faz com que a conduta se torne ilegal e ilícita, causando a nulidade do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que condenou que reconheceu preliminarmente a nulidade das provas obtidas, em razão da ausência de justa causa para a busca veicular, que culminou na apreensão da substância entorpecente em poder de VITOR HUGO SOUZA DE JESUS, absolvendo-o da imputação do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art.386, inciso II, do Código de Processo Penal. (Id. 180129741)

Nas razões, busca, a reforma da sentença, para condenar o acusado Vitor Hugo Souza de Jesus pela prática do crime de tráfico de drogas, com base nas provas produzidas em juízo. (Id. 180129747).

Em resposta, a defesa refuta a tese ministerial, pugnado plo improvimento do recurso, mantendo incólume a sentença. Não sendo esse o entendimento, que seja desclassificada a conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas. (Id. 180129751)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A NULIDADE DA VISTORIA VEICULAR – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL, DESENCADEADA POR SOLICITAÇÕES DE MORADORES, EM DECORRÊNCIA DA CONDUTA SUSPEITA COMO O VEÍCULO TRANSITAVA PELO BAIRRO: EM BAIXA VELOCIDADE, COM QUATRO OCUPANTES DO SEXO MASCULINO, QUE OLHAVAM ATENTAMENTE PARA O INTERIOR DE CASAS, CAUSANDO AOS MORADORES O TEMOR QUE ESTIVESSEM “PROCURANDO” IMÓVEL ALEATÓREO PARA COMETIMENTO DE CRIME PATRIMONIAL, ASSIM, EXISTIU FUNDADAS RAZÕES PARA QUE SE REALIZASSE A ABORDAGEM, BUSCA VEICULAR E PESSOAL DOS OCUPANTES - MATERIALIDADE E AUTORIA BEM COMPROVADAS IMPONDO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DO §4º, DO ART.33, DA LEI 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 185888668).

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em desfavor de
Vitor Hugo Souza de Jesus
, em síntese, pugnando pela condenação do acusado pelo crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art.386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que o apelado foi localizado em posse de 17 (dezessete) comprimidos de ecstasy, 02 (dois) micros selos contendo substância análoga a LSD e 01 (uma) porção de substância análoga a MDMA (ecstasy) e a quantia de R$ 1.299,10 (um mil duzentos e noventa e nove reais e dez centavos), sendo conduzido em estado de flagrância à Delegacia de Polícia conforme narra a denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 24 de fevereiro de 2019, por volta às 18h40min, na Rua Los Angeles, do Bairro Jardim Shangri-lá, nesta Cidade, o denunciado Vitor Hugo Souza de Jesus transportava, para outros fins que não o consumo pessoal, 17 (dezessete) comprimidos de MDMA, substância psicotrópica conhecida como ecstasy, 02 (dois) micros selos contendo substância análoga a LSD e 01 (uma) porção de substância análoga a MDMA, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar de constatação nº. 0295/2019 – fls. 16/17-IP). De acordo com o que foi apurado, na referida data, Policiais Militares realizavam rondas pelo citado logradouro, quando uma moradora da região se aproximou da guarnição, relatando que quatro indivíduos estavam dentro de um veículo Pálio transitando pelo bairro Jardim Shangri-lá, de modo suspeito. Diante dessa informação, a guarnição efetuou o acompanhamento da informante até a sua residência, ocasião em que visualizou o veículo Pálio, de cor branca, placas QBM 1162, parado nas imediações da casa. Na sequência, os militares realizaram a abordagem do condutor do veículo Gustavo Henrique Santos Marioto, bem como dos demais ocupantes, identificados como Ivo Leandro de Melo Mascarenhas, Ilyk Gustavo Gonçalves Cardoso e Vitor Hugo Souza de Jesus. Procedida a busca pessoal e veicular, os policiais militares localizaram em posse do denunciado Vitor Hugo uma mochila que continha no seu interior 17 (dezessete) comprimidos de ecstasy, 02 (dois) micros selos contendo substância análoga a LSD e 01 (uma) porção de substância análoga a MDMA e a quantia de R$ 1.299,10 (um mil duzentos e noventa e nove reais e dez centavos). Entrevistado pelos militares a respeito das apreensões, o denunciado Vitor Hugo admitiu a propriedade dos entorpecentes, alegando que destinava-se ao seu consumo. Afirmou que tinha adquirido as drogas sintéticas na casa noturna “Vozz” localizada no bairro Goiabeiras, pela importância de R$ 14,00 (quatorze reais) por comprimido. Informou que trabalhava na tabacaria “Baalbeek” de propriedade de Ivo Leandro de Melo Mascarenhas. Conduzidos à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Vitor Hugo assumiu ser o dono dos entorpecentes, dizendo que seriam apenas para o consumo pessoal. Disse que estava na companhia de seus amigos, quando foram abordados pelos militares, os quais realizaram revista e apreenderam dentro de sua mochila todos os materiais ilícitos. Afirmou que já tinha consumido três comprimidos e que o restante apreendido destinava-se ao seu uso. Alegou que o dinheiro apreendido era proveniente de seu trabalho. Alegou que não exercia a mercancia de drogas e que os demais indivíduos não tinham conhecimento sobre a existência dos comprimidos. À sua vez, Ilyk Gustavo Gonçalves Cardoso declarou que, junto com Ivo e Vitor Hugo, foi até a residência de Bruno Defante situada no bairro Shangri-lá para jogar poker, momento em que os policiais chegaram e procederam a abordagem de todos. Disse que os milicianos encontraram dentro de uma mochila os comprimidos de ecstasy e LSD, os quais pertenciam ao denunciado Vitor Hugo. Informou que não sabia da relação do denunciado com drogas. Nas investigações posteriores realizadas pela Polícia Judiciária Civil, obteve-se a informação de que o denunciado Vitor Hugo de fato tinha envolvimento com drogas, tanto que foi proibido de entrar na casa de sua genitora, pois ela não concordava com o modo de vida adotado pelo filho. Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que realizaram a ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, aliados a apreensão de considerável quantidade de droga sintética, bem como de grande quantia em dinheiro em posse do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de Vitor Hugo.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:
Posto isso, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
ABSOLVER
o acusado
VITOR HUGO SOUZA DE JESUS
da imputação de infração ao art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, II do CPP
dada a caracterização da ilegal e inconstitucional
FISHING EXPEDITION
– STJ HC n. 663.055/MT
[2]
-

por violadora da garantia fundamental da intimidade e a impossibilidade de se realizar busca pessoal pautada em juízo de subjetividade ou tirocínio policial
(CRFB/88, 5º, X, XI e LVI e art. 157 do CPP) e, nem mesmo, em
denúncia anônima não especificada
[3]
. Restituam-se os
eventuais
objetos
lícitos
ainda apreendidos, exceção feita aos ilícitos, que deverão ser
destruídos
.

Deixa-se de condenar o acusado nas custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado, procedam as baixas nos arquivos criminais em nome do denunciado quanto a este feito e, com as cautelas legais, arquivem-se os autos. Oficiem-se aos Institutos Estadual e Federal acerca do provimento desclassificatória e de extinção da punibilidade. Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE E FISHING EXPEDITION. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 4. Sobre a gravação audiovisual, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas"), reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 5. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência, conforme se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência". 6. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. 7. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. 8. Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade" (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390). 9. Sobre o desvio de finalidade no Direito Administrativo, Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: "Em rigor, o princípio da finalidade não é uma decorrência do princípio da legalidade. É mais que isto: é uma inerência dele; está nele contido, pois corresponde à aplicação da lei tal qual é; ou seja, na conformidade de sua razão de ser, do objetivo em vista do qual foi editada. Por isso se pode dizer que tomar uma lei como suporte para a prática de ato desconforme com sua finalidade não é aplicar a lei; é desvirtuá-la; é burlar a lei sob pretexto de cumpri-la. Daí por que os atos incursos neste vício denominado 'desvio de poder' ou 'desvio de finalidade' são nulos. Quem desatende ao fim legal desatende à própria lei" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio, Curso de Direito Administrativo, 27 ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 106). 10. No caso dos autos, o ingresso em domicílio foi amparado na possível prática de crime de falsa identidade, na existência de mandado de prisão e na suposta autorização da esposa do acusado para a realização das buscas. 10.1 O primeiro fundamento - crime de falsa identidade - não justificava a entrada na casa do réu, porque, no momento em que ingressaram no lar, os militares ainda não sabiam que o acusado havia fornecido anteriormente à guarnição os dados pessoais do seu irmão, o que somente depois veio a ser constatado. Não existia, portanto, situação fática, conhecida pelos policiais, a legitimar o ingresso domiciliar para efetuar-se a prisão do paciente por flagrante do crime de falsa identidade, porquanto nem sequer tinham os agentes públicos conhecimento da ocorrência de tal delito na ocasião. 10.2 No tocante ao segundo fundamento, releva notar que, além de não haver sido seguido o procedimento legal previsto no art. 293 do CPP, não se sabia - com segurança - se o réu estava na casa, visto que não fugiu da guarnição para dentro do imóvel com acompanhamento imediato em seu encalço; na verdade, o acusado tomou rumo ignorado, com notícia de que provavelmente estaria escondido dentro do cemitério, mas os agentes foram até a residência dele "colher mais informações". 10.3 Mesmo se admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura do acusado - em cumprimento ao mandado de prisão ou até por eventual flagrante do crime de falsa identidade -, a partir das premissas teóricas acima fundadas, nota-se, com clareza, a ocorrência de desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato. Isso porque os objetos ilícitos (drogas e uma munição calibre .32) foram apreendidos no chão de um dos quartos, dentro de uma caixa de papelão, a evidenciar que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo réu - certamente portador de dimensões físicas muito superiores às do referido recipiente -, mas sim verdadeira pescaria probatória dentro do lar, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar o paciente. 10.4 Por fim, quanto ao último fundamento, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a esposa do paciente - adolescente de apenas 16 anos de idade - teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso no domicílio do casal, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor de seu cônjuge. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo. 10.5 A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela derivados, porque decorrentes diretamente dessa diligência policial. É preciso ressalvar, contudo, que a condenação pelo crime do art. 307 do CP (falsa identidade) não é atingida pela declaração de ilicitude das provas colhidas a partir da invasão de domicílio, eis que a prática do delito, ao que consta, foi anterior ao ingresso dos agentes no lar do acusado. 11. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio do acusado, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolvê-lo das imputações relativas aos crimes do art. 33, caput , da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003. (STJ - HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Em que pese o Ministério Público pleitear pela condenação do apelado Vitor Hugo, entendo não lhe assistir razão:

O acusado quanto os outros rapazes alegaram em juízo que estavam a caminho da casa de seu amigo “Bruno” para jogar poker entretanto a companheira de Bruno começou a passar mal assim o mesmo a levou no medico, pedindo para que seus amigos o esperassem em frente de sua casa, deixando o carro estacionado na rua. Enquanto parados, ora uma morada da vizinhança, pode ter se sentido aflita com a suspeita do carro, tendo os denunciado para os agentes militares.

Vale salientar que os agentes policiais alegaram que foram acionados por uma denúncia anônima, mas não sabem se foi via CIOSP ou por grupos em redes sociais, que a abordagem se deu de forma normal, que havia um veículo suspeito, assim o avistaram, realizando a busca pessoal e veicular.

Porem no que tange a busca pessoal e veicular dos policias, trago o entendimento do STJ acerca desse assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR.FUNDADA SUSPEITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. PARÂMETROS UNICAMENTE SUBJETIVOS, CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, no que tange à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara a busca pessoal, regida pelo art.240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Nessa linha de intelecção, Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocinio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC m. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022) 3. Na hipótese dos autos, conforme bem descrito no voto vencido em sede de apelação criminal, verifica-se que não se tem clareza sobre o motivo que ensejou a busca veicular, de modo que:O que se tem de certo é que não há referência a denúncia especifica, tampouco investigação, sequer informe sobre eventual traficância do acusado. Consta dos autos que policiais militares avistaram o veículo do paciente "em atitude suspeita" e nada mais. Em juízo, um dos policiais disse que o condutor teria feito "certo zigue-zague com o automóvel, ao perceber a presença da guarnição" e o outro policial afirmou que "a região era conhecida pela ocorrência de muitos roubos de veículos", motivo pelo qual decidiram realizar a vistoria no carro. Contudo, a circunstância retratada, apesar de autorizar a abordagem policial, não autoriza a busca pessoal e veicular, porquanto ausentes elementos outros que revelem a devida justa causa. Nesse contexto, a prova deve ser considerada ilegal. 4. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca veicular promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processon. XXXXX-55.2021.8.21.0001 /RS, o que enseja a absolvição do paciente ausência de materialidade delitiva. 5. Agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.

A busca pessoal e veicular se deu somente por meio de uma denúncia anônima, indicando atividade suspeita advinda de um carro nas regiões do Bairro Jardim Shangri-lá, não havendo qualquer outro indicativo de ocorrência de crime que justificasse a abordagem policial.

Posto isso, é necessário que a busca tanto pessoal quanto veicular se baseie em fundadas razões, uma justa causa para efetivar o procedimento, não havendo, não há que se falar em condenação, visto que a medida sem uma justa causa se torna ilegal e abusiva, como o
fishing expedition,
uma expedição calcada na possibilidade de se encontrar algo ilícito sem devida razão para tal busca.

Importante registrar que o agente policial Igor Lauro Teixeira ao declarar em juízo, relata que ao chegar na referida residência, tentou explicar que
“iriam para uma festa”,
dizendo que
“poderia ter se confundido com outra ocorrência“ e
pode
“ter pecado ou lavrado o depoimento ou tudo”.

Já o agente policial Rodrigo Lemes de Moraes, declara ao afirmar, que “
não houve contato com alguém da residência

e se encontrava fechada”
e
“que

foram feitas as buscas, assim encontrando a mochila onde portava os entorpecentes
” , e “
que um dos ocupantes do veículo assumiu a propriedade dos entorpecentes”

A vista disso, é evidente a divergência entre os dois depoimentos prestados em juízo, não havendo cotejo harmônico entre eles, ensejando uma insegurança jurídica, não sendo crível embasar um edito condenatório.

Do mesmo modo, as testemunhas ocupantes do veículo ratificaram seus depoimentos feitos em sede inquisitorial afirmando não saber do envolvimento do apelado no mundo das drogas, desconhecendo essa parte da vida de seu amigo, afirmando que nunca lhes foi oferecido entorpecentes por parte do acusado, como também declara o próprio réu, que a droga apreendida era sua, tendo comprado a 15 dias atrás da data do fato, afirmando ser apenas usuário.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o apelante declarou estar cursando na faculdade UNIC, que não faz mais uso dos entorpecentes, tendo tomado rumo em sua vida e que na época dos fatos, reafirma o que disse em sede policial, sendo usuário apenas, não tendo indícios de traficância.

Portanto, o conjunto probatório junto aos depoimentos dos policiais, como também a ilegalidade da busca do veículo advinda de uma atitude suspeita, sem a devida justa causa para efetivação da medida não são capazes de embasar um edito condenatório, visto que as provas se restaram insuficientes além de que a busca se deu de forma abusiva e ilegal, reconhecendo as provas como ilícitas no contexto fático probatório, sendo assim o princípio
in dubio pro reo
se sobrepõe, e a absolvição é medida que se mantem perante o contexto fático probatório sob crivo da ampla defesa nos autos.

Assim, reconhecida a ilegalidade da busca veicular e pessoal promovida pelos policiais, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do processo, ensejando a absolvição do apelado ante ausência de autoria delitiva.

Com essas considerações,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença vergastada pelo juízo
a quo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024